Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO. IRRELEVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mantém-se a condenação do acusado como incurso no crime de descumprimento de medidas protetivas, em contexto de violência doméstica, porque as declarações da vítima são uníssonas, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, e porque o réu havia sido devidamente intimado das medidas protetivas contra ele e em favor da vítima.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico protegido é a Administração da Justiça, bem indisponível, e, apenas de modo indireto, a proteção da vítima, de modo que eventual consentimento dela para a aproximação do agressor não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.